Tribunal: TJMT
Processo: 1007984-48.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007984-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SILVIA APARECIDA FERREIRA MENDES - CPF: 603.971.601-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA registrado(a) civilmente como RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SILVIA APARECIDA FERREIRA MENDES

APELAD
A
:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA:

DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DECORRENTE DE LESÃO NO JOELHO DIREITO. REPERCUSSÃO MÉDIA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE DEVE OBSERVAR A GRADAÇÃO PREVISTA NA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194/1974, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 11.945/2009. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA REDUÇÃO DO PERCENTUAL INDENIZATÓRIO QUANDO O LAUDO JÁ CLASSIFICA A REPERCUSSÃO DA LESÃO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT cumulada com danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e fixou a indenização securitária em R$ 421,87, correspondente a 3,125% do teto legal, em razão de invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 27.11.2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação deve ser
conhecida, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (
ii
) saber se o cálculo da indenização DPVAT deve observar o percentual final de 12,5% indicado no laudo pericial, ou se seria legítima nova incidência redutora para alcançar 3,125%; e (
iii
) saber se os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando as razões de apelação enfrentam o núcleo decisório da sentença e permitem identificar, com clareza, a insurgência da parte recorrente e os limites da devolução recursal.

No caso, a apelante impugnou especificamente o critério de cálculo adotado na origem, sustentando que houve dupla redução do valor indenizatório. Há correlação lógica entre a sentença e a pretensão recursal, suficiente para preservar o contraditório e viabilizar a apreciação do mérito.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau da invalidez, conforme a tabela legal aplicável e o entendimento consolidado na Súmula nº 474/STJ.

O laudo pericial concluiu pela existência de invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito, com repercussão média, equivalente a 50% do percentual de 25% previsto para o segmento corporal atingido. O resultado técnico corresponde, portanto, a 12,5% do teto indenizável.

A sentença, ao aplicar novamente o percentual de 12,5% sobre o percentual de 25%, reduziu em duplicidade a indenização securitária e alcançou indevidamente o percentual de 3,125%. A técnica de cálculo adequada consiste em aplicar o percentual do segmento corporal atingido e, em seguida, o grau de repercussão da
sequela, sem novo redutor sobre resultado já graduado.

Considerando o teto legal de R$ 13.500,00, o percentual de 25% relativo ao joelho e a repercussão média de 50%, a indenização devida corresponde a R$ 1.687,50, mantendo-se os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença.

Os honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 por apreciação equitativa devem ser mantidos, pois se mostram adequados à natureza da demanda, ao trabalho desenvolvido e ao proveito econômico obtido, mesmo após a majoração da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para majorar a indenização do seguro DPVAT de R$ 421,87 para R$ 1.687,50, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:
“1. Não viola o princípio da dialeticidade recursal a apelação que impugna, de forma compreensível e suficiente, o critério de cálculo adotado na sentença. 2. Na indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial incompleta, é indevida a reaplicação de redutor quando o laudo pericial já apresenta o percentual final resultante da conjugação entre o segmento corporal atingido e o grau de repercussão da lesão. 3. A dupla redução do percentual indenizatório impõe a reforma da sentença para adequação do valor à tabela legal e à proporcionalidade da invalidez.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974, tabela anexa; Lei nº 11.945/2009; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 474/STJ; Tema 1059/STJ; TJMT, Apelação Cível nº 1038924-88.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025,
publ
. 29.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Silvia Aparecida Ferreira Mendes contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT cumulada com danos morais movida em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o magistrado de primeiro grau reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito ocorrido em 27 de novembro de 2017 e a invalidez permanente da autora, fixando a indenização no valor de R$421,87, correspondente a 3,125% do teto indenizável, acrescido de juros e correção monetária, além de condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 1.500 reais por apreciação equitativa
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Do correto cálculo da indenização securitária aplicável ao caso concreto.

Recurso
tempestivo e

isento do
recolhimento de preparo recursal
.
(
ID

35983385
5
).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento da apelação e pela manutenção integral da sentença recorrida.

(ID 3
56688405
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

SILVIA APARECIDA FERREIRA MENDES

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Silvia Aparecida Ferreira Mendes contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT cumulada com danos morais movida em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o magistrado de primeiro grau reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito ocorrido em 27 de novembro de 2017 e a invalidez permanente da autora, fixando a indenização no valor de R$421,87, correspondente a 3,125% do teto indenizável, acrescido de juros e correção monetária, além de condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 1.500 reais por apreciação equitativa
.

Pois bem. Passo ao exame das teses deduzidas no recurso de apelação e nas respectivas contrarrazões.

1. Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.

Em contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a parte apelante não teria
observado o princípio da dialeticidade recursal.

Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha, de modo claro e suficiente, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma ou a anulação da decisão recorrida, permitindo à parte adversa o exercício do contraditório e ao Tribunal a exata compreensão da controvérsia devolvida.

No caso, embora a parte recorrida sustente a ausência de impugnação específica, verifica-se que as razões recursais enfrentam o ponto central da sentença, notadamente o critério de cálculo utilizado para a fixação da indenização securitária decorrente do seguro DPVAT.

A apelante indica, de forma compreensível, que a sentença teria aplicado indevidamente o percentual de repercussão da lesão, promovendo, segundo alega, redução duplicada do valor indenizatório. Assim, há correlação lógica entre os fundamentos da sentença e a insurgência recursal apresentada.

Desse modo, não se verifica deficiência argumentativa apta a impedir o conhecimento do recurso, pois as razões recursais permitem identificar com clareza o inconformismo da parte apelante e os limites da pretensão recursal.

Por essas razões, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

Mérito Recursal.

Do correto critério de cálculo da indenização securitária aplicável ao caso concreto.

No mérito, a controvérsia cinge-se à correta aplicação da tabela anexa à Lei 6.194 de 1974, com as alterações da Lei 11.945 de 2009, diante das conclusões do laudo pericial.

No caso concreto, a controvérsia recursal deve ser analisada a partir da correlação entre o laudo pericial produzido nos autos e o cálculo adotado na sentença.

Nessa linha, quanto ao quantum indenizatório, deve-se observar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 474, segundo a qual
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

O laudo pericial foi expresso ao concluir que a autora apresenta
invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito
, de
média repercussão
, avaliada em
50% de 25%
, resultando em
12,5% de comprometimento do patrimônio físico
, para fins de indenização securitária DPVAT.

A propósito:

Observa-se, portanto, que o percentual de
12,5%
indicado pelo perito não representa um redutor autônomo a ser novamente aplicado sobre o percentual do segmento corporal atingido. Ao contrário, trata-se do próprio resultado da operação entre o percentual previsto para o joelho, correspondente a
25%
, e o grau de repercussão média da lesão, correspondente a
50%
.

Em outras palavras, o laudo já realizou a gradação da invalidez nos seguintes termos:

25%
, referente ao segmento corporal atingido, multiplicado por
50%
, correspondente à repercussão média da sequela, resulta em
12,5%
de comprometimento indenizável.

A sentença, contudo, após reconhecer que o percentual aplicável à lesão no joelho seria de
25%
, aplicou novamente o percentual de
12,5%
sobre aquele percentual, chegando ao resultado de
3,125%
e, consequentemente, ao valor indenizatório de
R$ 421,87
.

Com a devida vênia, o critério adotado na origem não se mostra correto.

Isso porque, ao aplicar o percentual de repercussão já calculado sobre o percentual do segmento corporal e tratar o resultado como novo redutor, a sentença acabou por promover
dupla redução da indenização
.

A metodologia adequada, para os casos de invalidez permanente parcial incompleta, consiste em identificar, primeiramente, o percentual correspondente ao segmento corporal atingido, conforme a tabela legal aplicável ao seguro DPVAT, e, em seguida, aplicar o grau de repercussão da sequela.

No presente caso, considerando que a lesão acometeu o
joelho direito
, cujo percentual corresponde a
25%
, e que a repercussão foi classificada como
média
, equivalente a
50%
, o percentual final indenizável corresponde a
12,5%
do teto legal de
R$ 13.500,00
.

Assim, o cálculo correto é:

R$ 13.500,00 × 25% × 50% = R$ 1.687,50

Ou, de forma equivalente:

R$ 13.500,00 × 12,5% = R$ 1.687,50

Desse modo, a indenização securitária deve ser majorada de
R$ 421,87
para
R$ 1.687,50
, mantendo-se, quanto ao mais, os critérios de atualização e juros definidos na sentença.

A propósito, esse também é o entendimento da jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI Nº. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO HABILITADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009.

Nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1038924-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, publicado no DJE 29/09/2025)

No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não há reparo a ser feito. A sentença fixou a verba honorária, por apreciação equitativa, em
R$ 1.500,00
, justamente para evitar arbitramento em patamar irrisório diante do baixo valor da condenação.

Embora a indenização securitária ora majorada passe a corresponder a
R$ 1.687,50
, ainda assim o valor dos honorários fixados na origem revela-se adequado e proporcional à natureza da demanda, ao trabalho desenvolvido e ao proveito econômico obtido, não havendo razão para nova majoração.

Por fim, diante do parcial provimento do recurso interposto pela parte autora, não há falar em majoração de honorários recursais em desfavor da apelante.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para reformar a sentença apenas quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, majorando-a para
R$
1.687
,50
(
mil seiscentos
e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), mantendo-se, no mais, inalterada a r. sentença vergastada
.

Por fim, nos termos da tese fixada no Tema1059 do STJ, em decorrência do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026